Tribunal: TJES
Processo: 5027251-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027251-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA DOS SANTOS NUNES
RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
KARLA DOS SANTOS NUNES
contra a sentença proferida em id. 4233540, nos seguintes termos:

Ante o exposto:

a)
ACOLHO
a preliminar de perda do objeto em face dos pedidos de obrigação de fazer e dano material e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérto, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil;

b)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral, sustentando acerca da existência de danos morais indenizáveis e havendo apenas o desbloqueio parcial de sua conta.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação obrigacional c/c indenizatória
onde a recorrente afirma que é titular de conta de pagamentos junto ao PICPAY e que utilizava para efetuar pagamentos diversos. Afirma que em meados de janeiro a sua conta foi bloqueada e não mais podendo realizar nenhuma transação de saída. Afirma que, tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito e que, em razão do bloqueio sofreu danos de cunho subjetivo. Em razão desses fatos, propôs a ação para requerer a o desbloqueio da sua conta e a condenação do PICPAY ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 405,06 e morais no valor de R$ 5.000,00. O PICPAY contestou em ID. 4233536, tendo esclarecido que já havia providenciado o desbloqueio da conta e liberado o valor retido e que o bloqueio se deu em razão de medida de segurança, pois a autora contestou determinados valores estando previsto conforme o Contrato pactuado.

É o quanto basta.

Da análise dos autos verifico que restou incontroverso o bloqueio da conta da recorrente junto à recorrida em abril, sendo somente desbloqueada parcialmente após o ingresso da ação, totalizando aproximadamente 6 meses de bloqueio.

E, apesar de a recorrida sustentar que o bloqueio da conta autoral se deu por motivos de segurança, não se verifica nos autos, que a recorrida tenha diligenciado no sentido de esclarecer a autora os motivos que ensejaram tal bloqueio, vez que a resposta enviada a recorrida foi genérica, não especificando o que de fato ocorreu, tampouco oportunizando a recorrente meios de se adequar ou justificar o ocorrido.

Cumpre destacar que a relação entre a recorrente e a recorrida, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, ora recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Assim, restou claro que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. Por outro lado, entendo que a recorrente conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Entendo, assim, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrida, fato esse que ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do dia a dia, mormente quando o problema não é solucionado a contento pelos canais de atendimento colocados à disposição do cliente, sendo passível de reparação adequada pelos danos morais eventualmente suportados.

Por fim, em que pese as alegações da parte Recorrente, entendo pela condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Vale ressaltar que, no tange aos danos morais, por definição, são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Desta forma, saliento que a indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais) relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal,
votando-se pela reforma da r. sentença para o fim de fixar o valor de indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
CONFERE PROVIMENTO
reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento e desbloqueie totalmente o aplicativo da recorrente, inclusive seu cartão.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para o fim de determinar que a recorrida realize à recorrente o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento e desbloqueie totalmente o aplicativo da recorrente, inclusive seu cartão.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)